Tribunal: TCU
Processo: 009.074/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Sra. Ivani dos Santos em face do Acórdão 4.967/2022-TCU-1a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pela embargante em face do Acórdão 1.408/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pela Sra. Ivani dos Santos em face do Acórdão 4967/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pela embargante em face do Acórdão 1408/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287, § 1o, do Regimento Interno/TCU, não conhecer dos presentes embargos de declaração, tendo em vista sua intempestividade; 9.2. notificar acerca da presente decisão a embargante e a Câmara dos Deputados.